Tribunal: TJPA
Processo: 0000034-96.2009.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000034-96.2009.8.14.0097

APELANTE: GABRIEL OLIVEIRA DA PIEDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14 DA LEI Nº. 10.826/2003

– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - MÉRITO -
1)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA PELO LAUDO PERICIAL BALISTICO ATESTANDO A POTENCIALIDADE LESIVA DO ARMAMENTO. AUTORIA DEMONSTRADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO, BEM COMO DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL QUE O RÉU INVADIU NA TENTATIVA DE SE ESCONDER, EVITANDO A ABORDAGEM POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRECEDENTES.
2)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
GABRIEL OLIVEIRA DA PIEDADE,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/Pa, que o condenou à pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 61 (sessenta e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº.: 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Em suas razões recursais, a apelante demanda genericamente pelo reconhecimento da nulidade da confissão realizada pelo acusado na esfera judicial, e no mérito, requer sua absolvição sob a alegação de insuficiência de provas, amparando-se, sobretudo, na tese de que os depoimentos policiais seriam tendenciosos, bem como, na ausência de demonstração de que a arma pertencia ao acusado.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que na tarde de 22/12/2008, por volta das 16h, na Rua Alacid Nunes, Bairro Independente, cidade de Benevides, Gabriel Oliveira da Piedade foi preso em flagrante, por estar portando arma de fogo municiada, devidamente apreendida pela polícia e encaminhada à perícia, constituindo tal armamento em um revólver calibre 32, marca Ina, nº 34501, niquelada, contendo 4 (quatro) munições intactas para tal espécie de armamento.

Ao ser interrogado pela polícia, o denunciado confessou que, durante a diligência policial, realmente portava a arma de fogo, a qual teria recebido, sem ônus, de um cidadão conhecido por "Nil", a fim de que ele entregasse referida arma ao individuo "Nico".

Ainda em seu depoimento, Gabriel da Piedade declarou que, ao perceber presença da polícia, tentou se esconder na residência da senhora "DOCA", todavia foi preso em flagrante, esclarecendo também, na oportunidade, que é fugitivo da Colônia Agrícola "Heleno Fragoso" há cerca de um mês.

Segundo declarações dos policiais, eles receberam a notícia de que quatro elementos suspeitos da participação em crimes e foragidos do sistema penitenciário estariam em frente à casa do acusado, localizada na rua Alacid Nunes, 250, Bairro Independente, nesta cidade. Diante desta informação deslocaram-se ao citado endereço, contudo, ao constatarem a aproximação da viatura, eles se dispersaram, havendo Gabriel da Piedade adentrado no imóvel de propriedade de Maria da Dores Rodrigues Silva.

Em diligência, os policiais lograram efetuar a prisão do ora acusado, o qual estava escondido num dos quartos da aludida casa, local em que também fora encontrado a arma de fogo acima mencionada.

Após a regular instrução do feito, o acusado foi denunciado e condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tendo sido cominada a pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 61 (sessenta e um) dias-multa.

Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.

Pugna o recorrente, em suma, por sua absolvição, aduzindo para tanto que inexistem provas suficientes para sua condenação
.
Não assiste razão ao pleito absolutório. Explico
.

De plano, atesto que a materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de objeto, atestando a apreensão do armamento encontrado em poder do acusado por ocasião da abordagem policial que se iniciou em via pública, e culminou com a prisão do réu no interior da casa de um terceiro, local onde o acusado tentou se esconder da polícia. No mesmo sentido, consta o laudo pericial balístico nº. 85/2009, demonstrando que o armamento tipo revólver, marca INA, calibre .32, com o número de série 34500, bem como os 04 (quatro) cartuchos de mesmo calibre se encontravam com plenas condições de funcionamento, subsumindo-se a conduta do réu, portanto, àquela tipificada do art. 14 da Lei de Armas.

De outra banda, a autoria delitiva imputada ao recorrente restou demonstrada pelos depoimentos da testemunha Maria das Dores Rodrigues Silva, proprietária do imóvel onde o réu tentou se esconder para evitar a abordagem policial, bem como,

dos Policiais Militares Daroes José Borges da Silva e Adilson Barbosa da Silva, agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, ambos ouvidos na fase inquisitiva e em juízo, por ocasião da realização das audiências de instrução e julgamento ocorridas em 29/06/2010 e 18/02/2016.

Em juízo, a testemunha PM DAROES JOSÉ BORGES DA SILVA declarou que:

"(...) foi responsável pela prisão do acusado; que houve um assalto em uma estância e, acionada a polícia pela vítima, os policiais chegaram a avistar os prováveis participantes desse assalto em frente da residência do denunciado GABRIEL OLIVEIRA DA PIEDADE; que ao avistarem a polícia, GABRIEL entrou em uma residência, ao passo que os demais conseguiram fugir; que a polícia fez o cerco e abordou o acusado dentro da mencionada residência, encontrando uma arma; que esclarece que a arma não estava em seu poder e sim dentro de uma fronha; que a arma estava no quarto em que o acusado escondeu-se; que a dona da casa conhecia GABRIEL porque a mesma mora em frente da casa do acusado; que a dona da casa foi arrolada como testemunha; que o acusado chegou a dizer que a arma apreendida era sua; que a arma foi encontrada pelo PM DILSON; que a arma estava em boas condições e municiada; que era um revólver; que o acusado morava na rua da casa do declarante; que o denunciado era fugitivo da colônia agrícola (...)"

Ainda em Juízo, a testemunha PM ADILSON BARBOSA DA SILVA corroborou os fatos, aduzindo:

"(...) que participou da prisão do acusado; que houve um assalto em uma loja de construção; que soube que os autores estavam em um bar; que chegando ao local o acusado empreendeu em fuga, adentrando a residência do bar; que localizaram a dona da casa e informaram que o acusado era fugitivo, a qual autorizou a entrada; que o acusado estava em quarto trancado; que não queria abrir a porta do quarto; que após muita resistência, saiu do quarto sem esboçar nenhuma reação; que foi realizada a revista, momento em que o declarante encontrou a arma dentro do travesseiro em cima da cama; que revólver apreendido aparentava ter boas condições, não recordando se estava municiada; que o arma era pequena; que a dona da casa afirmou que nem a arma e a carteira encontrados ali lhe pertenciam (...)"

Por fim, a testemunha de acusação MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA, confirmou o depoimento dos policiais militares, elucidando:

"(...) que no dia do crime o denunciado entrou na sua casa, não percebeu sua entrada somente quando os policiais entraram na casa atrás deste; que o portão e a porta estavam abertos, por causa do seu irmão com seu filho estarem trabalhando ao lado fazendo um banheiro; que o acusado foi encontrado trancado dentro do quarto da declarante; que o denunciado estava fugindo da polícia por ter feito um assalto momentos antes; que não sabe informar o local exato que foi encontrado arma, só sabe dizer que foi encontrado dentro do quarto que o denunciado se trancou, tendo o policial lhe dito que a arma foi encontrada dentro de uma fronha; que junto com acusado a BOLSA que tinha roubado e arma (...)".

Destarte, pela narrativa dos fatos ao norte delineados e pela colheita dos depoimentos das testemunhas a quando da realização da audiência de instrução e julgamento,

não há como se afastar a autoria e materialidade da recorrente pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a ele imputado,
havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, notadamente, quando inexistente qualquer dúvida quanto a imparcialidade do depoimento dos agentes públicos, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistentes o pleito absolutório do recorrente. Sobre a questão,
verbis:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TESE DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.
SENTENÇA MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico brasileiro veda a posse e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que desmuniciada a arma. Trata-se, portanto, de crime de mera conduta e perigo abstrato, que se consuma independentemente da concretização do dano. (...)

3
. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
4. Recurso do réu conhecido e desprovido.

(Acórdão 1617616, 07191221620198070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS,

2ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO.
REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para duvidar da veracidade de suas declarações.
2. Embora a sanção estabelecida seja inferior a 4 (quatro) anos, os antecedentes do apelante e a condição de reincidente, exigem a fixação de regime inicial mais gravoso. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1412830, 07199194320208070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 10/4/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

De outra banda, é imperioso destacar que o pleito de nulidade da confissão do réu realizada na fase extrajudicial se mostra descabido, primeiro, porque a alegação genérica trazida nas razões do apelo veio desacompanhada de qualquer demonstração de que as declarações do acusado foram prestadas sob coação física ou moral capazes de viciar seu depoimento e, segundo, porque os elementos de prova acima descritos subsistem independentemente da confissão do ora recorrente.

Conclui-se, portanto, que a prova oral e documental carreada se mostra suficiente para sustentar a imputação em desfavor do recorrente, confirmando a prática delitiva, embasando satisfatoriamente o édito condenatório ora guerreado, tornando inviável o deferimento do pleito recursal de absolvição.

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda definitiva fixada pelo juízo
a quo
em
quantum
razoável e proporcional, observando-se de forma escorreita o procedimento trifásico, devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo hígida a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 08/05/2024